Tribunal: STF
Processo: HC 261929
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e resistência. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Monteiro Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.403.204/SP (evento 2, fls. 81-84).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas e resistência, previstos nos arts. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06, e art. 329 do Código Penal (evento 2, fls. 66- 76).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que “o acórdão, ao aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em apenas 1/3, o fez sem fundamentação concreta para restringir o benefício, uma vez que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, o que, caso acolhido, reduziria a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão”. Aduz a ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso. Destaca que paciente é primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há nos autos qualquer elemento que demonstre dedicação habitual ou profissionalismo na atividade delitiva. Assevera a violação da Súmula Vinculante 59. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a aplicação da fração máxima da minorante, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 81-84):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RESISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. 



    1. Tratando-se de infração continuada praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção na forma do art. 71 do CPP. Jurisprudência do STJ. 



    2. "A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal" (RvCr n. 5.663/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 18/5/2022.). 



    3. Para modificar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de modo a concluir pela absolvição, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7 do STJ. 



    4. A deficiência de fundamentação atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos - a aplicação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime aberto - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “Por fim, ao se levantar infringência direta à garantia constitucional de individualização da pena e a teor dos dispositivos indicados como violados, verifica-se que a parte somente levanta considerações buscando demonstrar não ter concorrido com o delito de desobediência, nada expondo, de concreto, quanto a possíveis incorreções relativamente à dosimetria aplicada. Configura-se, portanto, a deficiência de fundamentação, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.”.



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente